Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO QUALIFICADO (FRAUDE ELETRÔNICA). LAVAGEM DE VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NÃO VERIFICADA. DEVIDA MOTIVAÇÃO DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão primeva que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que indefere, fundamentadamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, já que: (i) presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva; (ii) não demonstrado que a acusada seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores; e (iii) o modus operandi empregado evidencia a periculosidade concreta da acusada e o risco de reiteração delitiva.
4. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada aos delitos for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.